Tribunal: TJMMG
Processo: 2000634-92.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO CRIMINAL Processo n. 2000634-92.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/04/2026 Publicação: 17/04/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ASSUNÇÃO DE COMANDO SEM ORDEM OU AUTORIZAÇÃO (ART. 167 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM) – CRIME DE NATUREZA FUNCIONAL E DE MÃO PRÓPRIA – MILITAR INATIVO – AUSÊNCIA DE RECONVOCAÇÃO OU VÍNCULO FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO MILITAR – ATIPICIDADE – SUBSIDIARIAMENTE, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À ASSUNÇÃO DE COMANDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO (ART. 222, §1º, DO CPM) – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA – AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EXTERNA – CONTEXTO DE CONFLITO POSSESSÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE AUTORIA E DOLO – CADEIA INTERMEDIÁRIA NA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO – DÚVIDA QUANTO À PRÓPRIA FALSIDADE DO CONTEÚDO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO, COM AJUSTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O delito de assunção de comando sem ordem ou autorização exige, para sua configuração, a efetiva possibilidade jurídica de exercício da função de comando no âmbito da estrutura militar. O militar da reserva, não reconvocado e sem vínculo funcional com a Administração Militar, não se enquadra como sujeito ativo do tipo. Ainda que superada a questão da tipicidade, a prova dos autos não demonstra, com segurança, a prática de atos exclusivos de comando. - No crime de constrangimento ilegal, a condenação penal não pode se sustentar exclusivamente na palavra do ofendido quando desacompanhada de elementos probatórios idôneos, especialmente em contexto de versões antagônicas e ausência de confirmação por testemunhas independentes ou provas materiais. - Não demonstrado, de forma inequívoca, que o acusado tenha determinado a inserção de declaração falsa em documento público, nem comprovada, de forma inequívoca, a falsidade do conteúdo lançado, impõe-se a absolvição por insuficiência de prova. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, para manter a absolvição do acusado, ajustando-se, contudo, os fundamentos, a fim de absolvê-lo: quanto ao art. 167 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM; quanto ao art. 222, §1º, do CPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e quanto ao art. 312 do CPM, igualmente com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Fez sustentação oral o advogado Edmar Pinto de Assis. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente a denúncia, para absolver o réu Cel QOR PM Ademir Afonso Ribeiro Leal dos crimes previstos nos artigos 167 (assunção de comando sem autorização), 222, §1º (constrangimento ilegal majorado), e 312 (falsidade ideológica), todos do Código Penal Militar (CPM), com supedâneo no art. 439, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Eventos 297 e 304 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consoante aponta o incluso Inquérito Policial Militar, em 07 de maio de 2023, na sede da fazenda Buritis de Santana, na zona rural de Jequitaí/MG, o denunciado assumiu, sem autorização, o comando de estabelecimento militar. Apurou-se também que o denunciado constrangeu Geraldo Pires de Oliveira, mediante grave ameaça, a tolerar que se faça, o que a lei não manda, vindo a ter sua liberdade restringida fora das hipóteses legais. Ainda na mesma data, o denunciado fez inserir em documento público declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, prejudicando a Administração Militar Na data de 05 de maio de 2023, cerca de 15 (quinze) famílias (aproximadamente 70 pessoas) integrantes do movimento FNL invadiram a Fazenda Buritis de Santana, localizada na região rural da cidade de Jequitaí/MG, sob o argumento de que a propriedade não cumpria a sua função social. O porta-voz do movimento de invasão das terras seria o civil Geraldo Pires de Oliveira. Em 06 de maio de 2023, a Polícia Militar tomou conhecimento dos fatos, tendo o 2º Sgt PM Frederico, o Cb PM Vitor e o Cb PM Pablo comparecido ao local, constatado o esbulho possessório e confeccionado o respectivo Boletim de Ocorrência. Na data, não houve a prisão do Sr. Geraldo Pires de Oliveira, haja vista a ausência de situação em flagrância por prática criminosa que pudesse culminar em sua detenção. Durante a confecção do documento, os proprietários da fazenda, Srs. Evandro e Elizabeth, compareceram ao Destacamento da Polícia Militar, ocasião em que, ao listarem os bens móveis, imóveis e semoventes que existiam na fazenda, foram informados que a confecção do Boletim de Ocorrência era a única providência possível de ser tomada até que uma decisão judicial sobre o esbulho fosse proferida, na esfera cível. Porém, no dia posterior, 07 de maio de 2023, os donos da referida propriedade contrataram o serviço de uma empresa privada de segurança denominada “Up Services”, visando a serem escoltados para adentrar na fazenda e buscar reaver os seus bens. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O denunciado, Cel QOR PM Leal, já aposentado na caserna, prestava serviços para a referida empresa privada de segurança. Neste sentido, por volta de 19h, o Sr. Evandro, a Sra. Elizabeth, o Sr. Evandro Júnior (filho do casal) e o Sr. Sílvio (funcionário do casal), bem como o referido denunciado e os civis Sr. Kaio, Luan e Helder (todos funcionários da empresa de segurança) se deslocaram até a fazenda em 02 (dois) carros diferentes e adentraram na propriedade, sendo que o grupo estava munido de armamento. No local, o grupo se deparou com cerca de 16 (dezesseis) pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças, eis que muitos invasores já haviam deixado o local em razão de uma orientação do Sr. Geraldo para deixarem a fazenda. O denunciado, Cel QOR PM Leal, se apresentou como Coronel da Polícia Militar ao Sr. Geraldo, momento em que o civil solicitou ao oficial que ambos se deslocassem até a porteira para conversar, tendo em vista que se preocupava com a segurança das famílias que estavam no local. Neste momento, enquanto um dos companheiros do denunciado segurava o Sr. Geraldo pela camisa, o denunciado proferiu os seguintes dizeres ao civil: “Você que é o Geraldinho, né. Você é ladrão, por isso que você foi expulso do MST.” Valendo-se da sua condição de policial militar do último posto da corporação militar para se sobrepor ao policiamento local - que sequer foi cientificado da ação informal realizada - bem como da Nota Técnica nº 1.7/18-DAOp e da Diretriz nº 3.01.02/2016-CG), que regulam o procedimento policial em ações de reintegração de posse, o denunciado Cel QOR PM Leal, que estava acompanhado de mais de três pessoas, efetuou a prisão do Sr. Geraldo de modo ilegal, sem a ocorrência de situação em flagrância que a subsidiasse. Não bastasse, o denunciado dispersou os invasores do local e promoveu a reintegração da posse da fazenda aos verdadeiros proprietários. Ato contínuo, o denunciado encaminhou o Sr. Geraldo até a sede do Destacamento de Polícia Militar em um carro particular, ocasião em que, assumindo a direção de estabelecimento militar, determinou ao 1º Ten PM Lopes, seu subordinado hierárquico, a confecção do REDS 2023-021486840-001, da forma que lhe convinha, constando as tipificações de extorsão e dano em desfavor do Sr. Geraldo, ainda que não houvesse situação em flagrância em face dos referidos delitos, nem apresentando demonstrativos fidedignos da prática de tais delitos. Não bastasse, no intuito de alterar fato juridicamente relevante, prejudicando a Administração Militar, o denunciado determinou ao 1º Ten PM Lopes que inserisse no histórico da ocorrência que o Sr. Geraldo havia abatido um boi e danificado um transformador na fazenda, bem como solicitado R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos proprietários para desocupar o local, quando essas informações sequer haviam sido confirmadas. Como o turno de serviço já estava no fim, o 1º Ten PM Lopes repassou ao Cb PM Jivago a tarefa de confeccionar o referido REDS, narrando os dizeres que haviam sido contados pelo denunciado, ocasião em que o documento público foi formalizado. Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA o Cel QOR PM Ademir Afonso Ribeiro Leal como incurso nos arts. 167 (Assunção de comando sem ordem ou autorização), 312 (Falsidade Ideológica) e 222, §1º (Constrangimento Ilegal), todos do COM [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 9 de outubro de 2024 (Evento 2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 18 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Em 16 de dezembro de 2024, a defesa do acusado apresentou resposta à acusação (Evento 84 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na audiência realizada no dia 17 de dezembro de 2024, foi ouvida, na qualidade de informante, a testemunha arrolada pelo Ministério Público, Geraldo Pires de Oliveira (VÍDEO3). O advogado, Dr. Ronaldo Laércio de Oliveira Filho, requereu acesso aos presentes autos, acompanhando a oitiva do ofendido secundário, conforme mídia digital gravada, sendo orientado a peticionar para concessão de login e senha, porque o processo-crime se encontra em segredo de justiça. Também foi ouvida a testemunha da acusação, Ten Cel PM Wilson Fabiano Gonçalves da Silva (VÍDEO3). Ato contínuo, a juíza de direito decidiu, tendo sido acompanhada pelo CEJ, em obediência ao princípio da não autoincriminação, devido à linha adotada pela defesa, adiar a oitiva de ambos os policiais militares, 1º Ten PM João Lopes da Silva Neto e Cb PM Alisson Jivago da Fonseca Costa, os quais participaram da ocorrência, podendo ser, direta ou reflexamente, chamados ao caso penal. Como forma de resguardar o direito de ambos, determinou-se a intimação da Defensoria Pública para tomar ciência do caso e acompanhá-los em suas oitivas, assegurando a ambos o direito ao silêncio. Ausente a testemunha Elizabeth Amâncio de Jesus. Posteriormente, a "sala passiva" contatou a 3ª AJME dizendo que a testemunha Luan Rodrigues Soares esteve presente no fórum local e, como a audiência havia se encerrado, a sua oitiva foi dispensada naquele momento por esse juízo (Evento 86 – Processo Originário). Em 1º de abril de 2025, em audiência, procedeu-se à oitiva da testemunha da acusação, Luan Rodrigues Soares (VÍDEO3), que compareceu juntamente com seu advogado, Dr. José Geraldo Mendes (OAB/MG 206.987). Em questão de ordem, a defensora pública afirmou que não teve acesso aos autos relacionados à presente ação penal, razão pela qual requereu o adiamento da oitiva das testemunhas 1º Ten PM João Lopes da Silva Neto e 3º Sgt PM Alisson Jivago da Fonseca. O referido pleito foi deferido, de forma unânime, pelo CEJ, após parecer ministerial favorável. Ausente, injustificadamente, a testemunha Elizabeth Amâncio de Jesus (Evento 127 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 3 de junho de 2025, foi inquirida a testemunha de acusação Elizabeth Amâncio de Jesus (VÍDEO2). A defensora pública, Dra. Letícia Barra Vieira, acompanhou o informante/declarante 1º Ten PM João Lopes da Silva, invocando o direito ao silêncio. Após a manifestação em contrário do Ministério Público, o CEJ, em sentido unânime de votos, acatou a manifestação do policial militar sobre o direito ao silêncio. Ausente a testemunha 3º Sgt PM Alisson Jivago da Fonseca Costa, tendo o Parquet desistido de sua oitiva, porque a defensora pública disse que orientaria igualmente o militar a permanecer em silêncio. A defesa do acusado registrou o seu protesto acerca do direito ao silêncio assegurado tanto ao 1º Ten PM João Lopes da Silva Neto quanto, por extensão, ao 3º Sgt PM Alisson Jivago da Fonseca Costa (Evento 171 – Processo Originário). A defesa juntou três arquivos fotográficos (Evento 221 – Processo Originário). Em 31 de julho de 2025, em audiência, procedeu-se à oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, Evandro da Rocha (VÍDEO7), Kaio André Mendes (VÍDEO6) e Helder Soares Ferreira (VÍDEO3), todas ouvidas como informantes. Ato contínuo, foi realizado o interrogatório judicial do acusado (VÍDEO4 – Evento 221 – Processo originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu: a juntada da íntegra do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) nº 2023-021486840-001. Requisitar junto ao Batalhão sediado em Pirapora/MG quaisquer relatórios complementares ou sumários de supervisão, como RAT, BOS, Comunicação e ou outros, elaborados pelo 1º Tenente João Lopes da Silva Neto e pelo 2º Sargento PM Frederico Magalhães Silva e Cabo PM Alisson Jivago da Fonseca Costa, relacionados à invasão da fazenda e detenção do civil Geraldo Pires de Oliveira". cópia dos autos do processo disciplinar que respondeu o Tenente João Lopes e outros militares, em relação aos fatos em apuração na presente ação penal [...] – Evento 230 – Processo Originário. Já a defesa, na fase do art. 427 do CPPM, nada pleiteou (Evento 235 – Processo Originário). Na sessão de julgamento realizada no dia 21 de outubro de 2025, o Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. Em suas alegações finais orais, a defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado. Após as alegações finais orais apresentadas pelas partes, o CEJ proferiu a seguinte decisão: O Conselho Especial de Justiça, por maioria de quatro votos a um, julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado pela prática do crime previsto no art. 167 do CPM, com fundamento no art. 439, "a", do CPPM. Princípio do favor rei. VOTO vencido. Votou vencida a Juíza de Direito a qual condenou o acusado pela prática do crime previsto no art.167, do CPM, aplicando-lhe a pena mínima, ou seja, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. VOTOS. Fundamento absolutório. Os Juízes Militares, Cel PM Márcio Roberto de Sousa e Cel PM Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, absolveram o acusado, com fundamento no art.439, "e", do CPPM. Os Juízes Militares, Cel PM Ralfe Veiga de Oliveira e Cel PM Marisa Cunha Nunes Rios, absolveram-no, com fundamento no art.439, "a", do CPPM. Também para absolvê-lo, em sentido unânime de votos, da prática do crime previsto no art. 312, do CPM, com fundamento no art. 439, "a", do CPPM, por maioria de quatro votos a um. VOTO. Fundamento absolutório. Votou vencida a Juíza de Direito a qual absolveu o acusado da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no art.439, "e", do CPPM. Finalmente, por maioria de quatro votos a um, julgou improcedente a denúncia para absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 222, §1º do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. VOTO vencido. Votou vencida a Juíza de Direito a qual condenou o acusado pela prática do crime previsto no art.222,§ 1º, do CPM, aplicando-lhe a pena mínima, ou seja, a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto [...] – (Evento 297 – Processo Originário) (Destaques no original). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A sentença penal absolutória foi proferida em 26 de novembro de 2025 (Evento 304 – Processo Originário). Nas razões recursais, o Ministério Público alegou que a sentença absolutória laborou em profundo equívoco ao desconsiderar o robusto acervo probatório produzido durante a instrução criminal. Sustentou que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade dos crimes de assunção de comando sem ordem ou autorização (art. 167 do CPM), constrangimento ilegal majorado (art. 222, §1º, do CPM) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Afirmou que a absolvição do apelado representou distorção da força probante dos autos e mitigação indevida dos princípios da hierarquia, disciplina e legalidade que regem o Direito Penal Militar. Ressaltou, no tocante ao crime de assunção de comando sem ordem ou autorização, que o recorrido, mesmo na condição de militar da reserva remunerada, assumiu ilegalmente o comando da ocorrência em zona rural de Jequitaí/MG, sobrepondo-se ao comando do Batalhão e ao supervisor de serviço. Aduziu que o art. 12 do CPM permite a responsabilização penal do militar inativo quando empregado na Administração Militar, sustentando que houve verdadeira equiparação material ao militar da ativa, diante da autoatribuição de comando perante a tropa. Salientou que o apelado não atuou como mero comunicante de ocorrência, mas como autoridade que já havia realizado a detenção do civil e exigido o envio de viatura para formalizar a condução, identificando-se como coronel e contornando a cadeia hierárquica regular. Pontuou que depoimentos colhidos em juízo confirmaram que o apelado se valeu de sua patente para determinar providências à guarnição de serviço, assumindo posição de comando e violando diretrizes institucionais que exigiam, em casos de conflito agrário, prévia ordem judicial de reintegração de posse. Defendeu, assim, que restou caracterizado o delito previsto no art. 167 do CPM, diante da usurpação do comando e do desprezo aos pilares da hierarquia e disciplina militar. Alegou, quanto ao crime de falsidade ideológica, que a sentença incorreu em erro ao absolver o apelado sob o argumento de falha na diligência confirmatória por parte da guarnição. Destacou que o tipo penal não exige falsidade material, mas ideológica, consistente na inserção de informação inverídica em documento formalmente autêntico. Aduziu que o apelado determinou a inserção, no REDS correspondente à ocorrência, de informações relativas à suposta extorsão e a danos patrimoniais que não teriam sido confirmados pelas vítimas ou testemunhas, conferindo aparência de legalidade à prisão que reputa ilegal. Sustentou que houve dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, com o propósito de legitimar sua atuação privada e a condução do ofendido. Argumentou que a sentença, ao atribuir eventual falha aos policiais que confeccionaram o registro, desconsiderou a autoria mediata ou a participação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 apelado na determinação do conteúdo do documento público, defendendo a perfeita subsunção da conduta ao art. 312 do CPM. Destacou que o apelado agiu com a nítida intenção de que o REDS fosse confeccionado sob sua narrativa, de forma rápida e incompleta, em pleno destacamento policial, para que o documento público fosse utilizado como lastro para uma prisão manifestamente ilegal. Frisou que o réu se ausentou do local logo após determinar o conteúdo do REDS e dificultou a qualificação de testemunhas presentes (o seu grupo de segurança), fazendo descrever versões, inclusive da vítima Evandro (que nem sequer estava no destacamento), as quais não puderam ser averiguadas in loco pela guarnição de serviço, que, sob coação moral do acusado, cumpriu a ordem de registro Asseverou, no que concerne ao crime de constrangimento ilegal, que restou comprovada a coação moral e a restrição da liberdade da vítima, a qual teria sido submetida a condução mediante intimidação, presença de pessoas armadas e grave ameaça. Defendeu que o cenário descrito nos autos – com grupo armado, identificação do apelado como coronel e transporte da vítima sob vigilância – evidencia redução da capacidade de resistência e violação à liberdade de autodeterminação. Assinalou que a voluntariedade da condução não se sustenta diante do contexto de intimidação e que os relatos do ofendido descrevem violência moral e ameaça suficiente para configurar o tipo penal do art. 222 do CPM. Afirmou que o ofendido narrou detalhadamente o constrangimento físico e moral sofrido, demonstrando que a ação não foi pacífica, mas, sim, uma prisão privada e ilegal que o forçou a tolerar a restrição de sua liberdade. Frisou que o ato de segurar a vítima pela camisa e a violência moral das ameaças proferidas, somados ao transporte sob a mira de armas por um grupo de paramilitares comandados por um coronel, configuram o constrangimento ilegal. Alegou que a coação não precisa ser irresistível; basta que seja idônea a causar medo, como o é o temor causado por um grupo armado que profere ameaças de castração e morte. Pontuou, ainda, que incide a causa de aumento prevista no §1º do art. 222 do CPM, porquanto o crime teria sido praticado com emprego de arma e mediante reunião de mais de três pessoas, circunstâncias que, segundo defendeu, foram demonstradas pelas provas testemunhais e pelo próprio interrogatório do apelado. Sustentou, por fim, que as condutas configuram concurso material de crimes, evidenciando gravidade concreta e utilização indevida da condição militar para prática de ilícitos. Ao final, requereu o recebimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença absolutória e o apelado condenado pelos crimes previstos nos artigos 167, 222, §1º, e 312, todos do Código Penal Militar, com posterior realização da dosimetria da pena (Evento 318 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa do acusado requereu o desprovimento do apelo ministerial, com a consequente manutenção da sentença absolutória (Evento 322 – Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em parecer, o ilustre procurador de Justiça opinou: [...] pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Cel QOR PM ADEMIR AFONSO RIBEIRO LEAL nas sanções dos artigos 167, 312 e 222, § 1º, todos do Código Penal Militar. [...] – (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que o apelado foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 167 (assunção de comando), 222, §1º (constrangimento ilegal majorado), e 312 (falsidade ideológica), todos do Código Penal Militar (CPM). De acordo com a exordial acusatória, no dia 7 de maio de 2023, na Fazenda Buritis de Santana, zona rural de Jequitaí/MG, o réu, Cel QOR PM Ademir Afonso Ribeiro Leal, teria, sem autorização, assumido o comando de estabelecimento militar, determinando a atuação de policiais e a lavratura de ocorrência conforme sua orientação. Segundo narrado, no contexto de invasão da referida propriedade por integrantes de movimento social ocorrida dias antes, o acusado, que prestava serviços a empresa privada de segurança contratada pelos proprietários, deslocou-se até o local acompanhado de civis armados, ocasião em que, valendo-se de sua condição de oficial da Polícia Militar, realizou a prisão do civil Geraldo Pires de Oliveira sem situação de flagrância, mediante grave ameaça, restringindo sua liberdade fora das hipóteses legais. Consta, ainda, que o recorrido teria promovido a dispersão dos ocupantes e a retomada da posse da fazenda, encaminhando o civil detido ao destacamento policial, onde determinou a confecção de registro de ocorrência com imputação de crimes não constatados em flagrante. Nessa oportunidade, teria ordenado a inserção de declarações falsas em documento público, notadamente quanto à prática de extorsão, dano e outros fatos não confirmados, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em prejuízo da Administração Militar (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). O Conselho Especial de Justiça (CEJ) absolveu o réu de todos os delitos que lhe foram imputados, nos seguintes termos: i. Em relação ao crime previsto no art. 167 do CPM, por maioria de quatro votos a um, absolver o acusado com fundamento no art. 439, "a", do CPPM. Princípio do favor rei. ii. Em relação ao crime previsto no art. 312, do CPM, em sentido unânime de votos, absolver o acusado, com fundamento no art. 439, "a", do CPPM, por maioria de quatro votos a um. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 iii. Em relação ao crime previsto no art. 222, § 1º do CPM, por maioria de quatro votos a um, absolver o acusado, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM – Evento 304 – Processo Originário (Destaques no original). Inconformado com a absolvição, o Ministério Público sustentou que há nos autos provas suficientes para embasar a condenação do apelado pelos delitos previstos nos artigos 167, 222, §1º, e 312, todos do CPM. Com a devida vênia, examinando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a decisão absolutória deve ser mantida, embora com parcial ajuste de fundamentação, nos termos que passo a expor. No que se refere ao delito previsto no art. 167 do CPM, imputou-se ao apelado a prática de assunção de comando sem ordem ou autorização, sob o argumento de que, valendo-se da condição de oficial do último posto, teria assumido a condução da ocorrência policial, determinado providências ao policiamento local e se investido, de fato, na posição de autoridade militar responsável pelo caso. A meu sentir, todavia, a primeira dificuldade para o reconhecimento da tipicidade está no próprio enquadramento jurídico da conduta. Isso porque o delito previsto no art. 167 do CPM possui natureza eminentemente funcional, estando voltado à tutela da regularidade do exercício do comando na estrutura hierárquica militar e exigindo, para sua configuração, não apenas a condição formal de militar, mas a efetiva possibilidade jurídica de exercício da função de comando. Nesse contexto, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger apontam restrição relevante quanto ao sujeito ativo do delito, ao consignarem que o crime do art. 167 do CPM, por sua natureza funcional e de mão própria, exige, em regra, a condição de militar em situação de atividade, admitindo a incidência em relação ao militar inativo apenas em hipóteses excepcionais (reconvocação ou vínculo funcional com a Administração Militar ou responsabilização, a título de participação, desde que em concurso com militar da ativa). Veja-se: Sujeito do delito: o sujeito ativo é o militar (federal ou estadual), que deve ser compreendido, nos termos do art. 22 do CPM, como militar em situação de atividade. Em regra, o delito seria cometido apenas por Oficiais, que são formados para o exercício da função de comando. No entanto, como o delito pressupõe uma assunção ilegal, embora raro, Praças também poderiam perpetrá-lo. Militar inativo e civil podem perpetrar este delito se em concurso com um militar da ativa, quando a circunstância pessoal “militar”, que é elementar do tipo, comunica-se aos consortes (art. 53, §1º, segunda parte, do CPM). No concurso, no entanto, somente será possível a participação, por tratar-se de crime de mão própria. O militar inativo, ademais, poderá perpetrar este delito se estiver sendo empregado na Administração Militar, conforme expõe o art. 12 do Código Castrense. O sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a própria Instituição Militar [...] (in Manual de Direito Penal Militar. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 833 (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Saliente-se que, em matéria penal, especialmente quando se cuida de tipo de nítido conteúdo funcional, a interpretação há de ser estrita. Não se pode ampliar o sujeito ativo do tipo para alcançar situação não contemplada com clareza pelo ordenamento jurídico, sobretudo quando o próprio entendimento doutrinário restringe a autoria do inativo às hipóteses excepcionais supracitadas. No caso dos autos, contudo, não se verifica que o acusado, militar da reserva, estivesse reconvocado ou desempenhando função na Administração Militar, ou, ainda, que ele tenha concorrido, na condição de partícipe, com militar da ativa, circunstâncias que afastam a própria subsunção típica da conduta ao art. 167 do CPM. Registra-se, inclusive, que, na promoção de arquivamento anteriormente ofertada no âmbito do Inquérito Policial Militar (IPM), o próprio Ministério Público consignou que o militar inativo somente poderia perpetrar esse delito em hipóteses específicas: em concurso com militar da ativa, por comunicação da elementar pessoal, ou se estivesse empregado na Administração Militar, nos termos do art. 12 do CPM, circunstâncias que não se verificaram no caso concreto. Na mesma peça processual, ressaltou-se, ainda, que o crime de assunção de comando sem ordem ou autorização implica a prática de ato administrativo ou operacional exclusivo do cargo usurpado, o que não teria ocorrido na hipótese em exame (Evento 9 – Autos n. 2001124-51.2023.9.13.0003). Entretanto, ainda que se afastasse essa compreensão, remanesceria, de todo modo, dúvida relevante quanto à efetiva prática de atos de comando pelo apelado. Em seu interrogatório, o acusado negou, de forma categórica, ter assumido o comando da ocorrência, afirmando que atuava como prestador de serviço de empresa privada, contratado para acompanhar os proprietários da fazenda e seus familiares na retirada de bens e documentos; declarou, ainda, que, ao constatar a inexistência de viatura disponível, convidou Geraldo a comparecer ao quartel para apresentar sua versão dos fatos, tendo apenas o apresentado ao Ten João Lopes e, em seguida, deixado o local e retornado a Montes Claros (Evento 221 – VÍDEO4 – Processo originário). Elizabeth Amâncio de Jesus e Evandro da Rocha, proprietários da fazenda, Kaio André Mendes, Helder Soares Ferreira e Luan Rodrigues Soares, funcionários da empresa de segurança privada, corroboraram a versão apresentada pelo acusado. Saliente-se, ainda, que o Ten João Lopes, testemunha que poderia esclarecer como o acusado procedeu ao chegar ao destacamento, se apenas apresentou o conduzido ou se houve irregularidade na atuação do réu com a inadequada assunção de comando, exerceu o direito ao silêncio em juízo (Evento 171 – Processo Originário). Com efeito, o conjunto probatório não permite afirmar, com a segurança exigida para a condenação, que o acusado tenha efetivamente assumido a direção da ocorrência, na medida em que os atos típicos da atividade policial – abordagem, busca pessoal, formalização da ocorrência e encaminhamento à autoridade competente – foram praticados por militares da ativa, notadamente pelo Ten João Lopes, supervisor do turno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A própria dinâmica dos fatos revela que o acusado, sem qualquer ordem, imposição ou determinação reveladora de que houvesse assumido a direção da ocorrência, ligou para o 190 para pedir apoio policial, solicitando o envio de viatura “para conduzir o Geraldinho”, o que poderia ter sido feito por qualquer pessoa. Registre-se que a eventual identificação do acusado pela patente, ainda que reprovável no contexto concreto se usada para conferir maior autoridade à fala, não basta, isoladamente, para caracterizar a assunção de comando exigida pelo tipo penal. Não há nos autos qualquer elemento seguro de que tenha determinado ou dirigido as providências administrativas ou operacionais subsequentes. Ressalte-se que a eventual condução inicial do ofendido ao destacamento, cuja natureza – se voluntária ou coercitiva – permaneceu controvertida, mesmo após o exame do acervo probatório, também não se confunde com a assunção de comando prevista no art. 167 do CPM. Saliente-se que os vídeos juntados aos autos demonstram que o réu apresentou o conduzido ao Ten João Lopes e permaneceu no local apenas por cinco minutos aproximadamente, não ficando evidente que tenha assumido o comando da fração, da guarnição policial ou da equipe que se encontrava em serviço. Ora, ao contrário do que sustentou o órgão ministerial, não há provas seguras nos autos de que o réu tenha determinado ao Ten João Lopes prosseguir com a ocorrência, com a confecção do REDS de acordo com o relato que lhe convinha, conforme narrado na denúncia. Além disso, não se pode olvidar que o Ten João Lopes da Silva Neto, supervisor do turno, e o Ten Cel PM Wilson Fabiano Gonçalves da Silva, comandante da unidade, não adotaram qualquer providência no dia dos fatos acerca de eventual irregularidade na conduta do réu, não tendo informado ao comandante regional ou narrado no relatório de atividade. Assim, concluo que, além da atipicidade analisada, a prova dos autos não permite afirmar, com a segurança exigida para a condenação, que o apelado tenha efetivamente praticado atos exclusivos de comando militar. Por essas razões, tenho que a absolvição pelo art. 167 do CPM deve ser mantida, primeiramente porque o fato, tal como delineado nos autos, não constitui infração penal, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Destaque-se que, ainda que se entenda superável essa objeção jurídica, persistiria dúvida substancial acerca da efetiva prática de atos de comando pelo apelado, o que igualmente conduz à absolvição com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. No tocante ao crime de constrangimento ilegal majorado, tipificado no art. 222, §1º, do CPM, igualmente não vislumbro suporte probatório suficiente para a reforma da absolvição. A imputação repousa, essencialmente, na palavra de Geraldo Pires de Oliveira (vítima/informante), que afirmou, durante a sua oitiva em juízo, que o réu chegou com um grupo, acompanhado do proprietário e familiares; que lhe deu voz de prisão; que seu celular foi tomado; que foi conduzido sob ameaça, com armas apontadas; que houve intimidação no trajeto; e que, já no destacamento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 sua versão não foi colhida de forma adequada. Sustentou, ainda, que a ocupação já estava dentro de um contexto que demandaria providência judicial, e não uma retirada forçada privada (Evento 86 – VÍDEO3 – Processo Originário). Entretanto, como cediço, a condenação penal exige prova segura e, no caso, o contexto da prova recomenda cautela. Isso porque o ofendido possui envolvimento direto com o conflito possessório, é parte interessada no desfecho e não teve sua narrativa corroborada por qualquer elemento de prova ou indiciário minimamente seguro. Ora, do acurado exame dos autos, percebe-se que não há testemunha independente confirmando a alegada coação moral; não há prova material das ameaças; não há registro objetivo que demonstre, para além da palavra do ofendido, a forma exata pela qual se deu o deslocamento até o destacamento. Por outro lado, as testemunhas e informantes ligadas à equipe de segurança privada e aos proprietários negaram violência, emprego de arma de fogo, ameaça ou coerção, sustentando que Geraldo foi convidado a acompanhar o grupo até a Polícia Militar para esclarecer os fatos, versão consoante àquela apresentada pelo réu. É verdade que tais depoimentos também merecem reserva, por sua evidente vinculação aos interesses do réu e dos proprietários, mas o quadro resultante é justamente o de antagonismo probatório sem corroboração isenta decisiva. Nesse ponto, inclusive, o próprio Ministério Público, em promoção de arquivamento anterior, ao apreciar imputação análoga de ameaça, já registrara inexistirem elementos de corroboração para a versão de Geraldo, qualificando-a como relato isolado, desacompanhado de testemunhas, gravações ou outros elementos objetivos. Registre-se que, conquanto aquele pronunciamento não se refira exatamente ao art. 222 do CPM tal como veio a ser denunciado nesta ação penal militar, ele é relevante para demonstrar que a fragilidade probatória do relato de coação já era percebida desde a fase inquisitorial e persistiu na fase judicial. Não se pode olvidar que a própria natureza da condução inicial do ofendido ao destacamento – se voluntária ou coercitiva – permaneceu controvertida nos autos, havendo versões conflitantes também nesse ponto. No processo penal, a palavra da vítima, em regra, possui especial relevância em determinados contextos, porém, para embasar uma condenação, deve, além de firme, coerente, estar apoiada por outros elementos idôneos de prova. Contudo, não é o que ocorre no caso em exame, pois, em cenário de disputa agrária, com versões frontalmente opostas e marcada carga de antagonismo entre os envolvidos, não me parece prudente nem juridicamente seguro firmar decreto condenatório exclusivamente com base na palavra do ofendido, sem suporte corroborativo minimamente consistente. Portanto, compreendo que a acusação não cumpriu o seu ônus probatório, conforme determina o art. 296 do CPPM, de modo que a manutenção da absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, é medida que se impõe. Quanto ao delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, entendo, também, que não há elementos suficientes para a condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A denúncia imputou ao apelado a conduta de fazer inserir no histórico do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) narrativa falsa acerca da ocorrência, especialmente no tocante à exigência de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para desocupação da fazenda, ao abate de gado e ao dano a transformador. Ocorre que, após a minuciosa análise dos autos, cheguei à conclusão de que a prova produzida não demonstra, de forma segura, que o acusado tenha determinado a inserção de declaração falsa no REDS. Percebe-se que as informações lançadas no REDS, conforme se extrai do seu histórico, foram repassadas tanto pelo acusado quanto pelo proprietário da fazenda, Evandro da Rocha (Evento 1 – PEÇAS IPM6, fl. 13/20 – Autos n. 2001124-51.2023.9.13.0003), o que, por si só, afasta a conclusão segura de que o documento tenha sido elaborado por determinação do acusado. Corrobora essa conclusão o depoimento prestado no IPM pelo Cb Alisson Jivago da Fonseca Costa, relator da ocorrência, no sentido de que quem lhe determinou a lavratura da ocorrência com natureza de extorsão foi o Ten João Neto. Veja-se: [...] que na data de 07/05/2023 entraria de serviço no 4°/1° Turno no Destacamento de Jequitaí; QUE chegou para assumir o serviço às 19h20min: QUE quando chegou ao Destacamento já deparou com o 1° Ten PM João Neto e seu motorista; QUE o Tenente estava com um preso no interior da viatura; QUE o 1º Ten PM João Neto determinou ao depoente que lavrasse uma ocorrência com natureza de extorsão e repassou as informações para o depoente de que o preso (Geraldinho) havia exigido uma quantida de R$100.000 para desocuparem a Fazenda Buritir de Santana; QUE o 1º Ten PM João Neto retirou o preso da viatura e o conduziu para o interior do Destacamento: QUE o 1° Ten PM João Neto passou todas as informações que constam no REDS 2023-021486840-001; QUE não teve contato com nenhuma das outras partes envolvidas na ocorrência: QUE concluiu a redação do REDS; QUE 0 1° Ten PM João Neto não olhou o REDS após sua conclusão, mas que o Sgt PM Magalhães viu [...] QUE não conhece o Coronel Leal e nunca o viu. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE não tem conhecimento se a Fazenda Buriti de Santana fora alvo anteriormente de outra invasão. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE o 1° Ten PM João Neto não retornou ao Destacamento nem te passou nenhuma outra orientação. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE não fez qualquer contato com testemunhas. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE não constou a versão do Geraldo na ocorrência porque foi orientado a somente colocar na ocorrência o que lhe havia sido passado [...] – Evento 1 – PEÇAS IPM7, fl. 3/7 – Autos n. 2001124-51.2023.9.13.0003 (Destaque-se). Saliente-se que, embora essa declaração inquisitorial deva ser valorada com cautela, ela evidencia, ao menos, a presença de nítida cadeia intermediária entre o apelado e a formalização do documento, o que inviabiliza a conclusão segura de que foi ele quem determinou a inserção do conteúdo reputado falso. Além disso, em juízo, o proprietário da fazenda, Evandro da Rocha, esclareceu que o Ten João Lopes, no dia dos fatos, ligou e perguntou se ele poderia ir ao quartel em Jequitaí/MG para o registro da ocorrência. Explicou para o Ten João Lopes que não iria, pois tinha medo de sair e os "sem-terras" retornarem para sua fazenda. Por fim, asseverou que, na ligação, detalhou ao Ten João Lopes os danos causados pelos integrantes do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 movimento, em especial a morte do gado e o dano causado ao transformador, bem como as ligações realizadas por Geraldo Pires de Oliveira pedindo dinheiro para saírem da fazenda (Evento 221– VÍDEO7 – Processo Originário). O informante Geraldo Pires de Oliveira relatou, em juízo, que o policial militar que registrou o REDS ligava a todo momento para o Ten João Lopes, perguntando a ele o que deveria escrever no histórico da ocorrência, sem que tenha sido possível identificar, com segurança, a origem das determinações. Destacou que acredita que o réu orientou o oficial sobre o inteiro teor do histórico da ocorrência, mas não tem essa certeza (Evento 86 – VÍDEO3 – Processo Originário). Na fase judicial, o informante Helder afirmou ter presenciado o réu informar aos militares que, posteriormente, o proprietário faria contato para registro da ocorrência, e que o próprio Evandro relatou ter sido contatado pelo Ten João Lopes para comparecer ao quartel, o que não fez por receio de deixar novamente a propriedade desguarnecida (Evento 221– VÍDEO3 – Processo Originário). Nesse contexto, a prova oral produzida nos autos revela-se, no mínimo, insegura quanto à origem das informações inseridas no REDS, não sendo possível afirmar, com o grau de certeza exigido para a condenação, que tenha sido o apelado o responsável por determinar a inclusão de supostos dados inverídicos. Some-se a isso que tampouco restou esclarecido, de modo inequívoco, que o conteúdo do histórico era efetivamente falso. Observa-se que a narrativa sobre extorsão, dano a transformador e abate de gado mostra-se controvertida e mal apurada, mas a deficiência da apuração não se confunde automaticamente com falsidade ideológica penalmente atribuível ao acusado. Assim, sem certeza acerca da própria falsidade do conteúdo e, sobretudo, sem prova segura de que o apelado tenha determinado dolosamente sua inserção, não há espaço para a condenação. Logo, a absolvição deve ser mantida com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por insuficiência de prova para a condenação. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, para manter a absolvição do acusado, ajustando-se, contudo, os fundamentos, a fim de absolvê-lo: quanto ao art. 167 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM; quanto ao art. 222, §1º, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e quanto ao art. 312 do CPM, igualmente com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator